Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732363-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Soltec Engenharia Ltda Embargadas: Scala Cobrança, Assessoria &amp; Negócios Ltda- ME Cosma Araújo de Oliveira Kamila Catharine de Oliveira Lima Resende D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 77465495). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator